Tribunal: TJES
Processo: 5005972-82.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005972-82.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RECORRIDO: JORGE LASCOSQUE e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005972-82.2021.8.08.0048

RECTE. / RECDO..: JORGE LASCOSQUE

RECTE. / RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JORGE LASCOSQUE, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra o autor, em síntese, que foi informado da existência de irregularidade em seu medidor referente ao período de 04/02/2017 a 04/02/2020, que ensejou na constituição de débito no valor de R$8.275,00. Aduz que o referido imóvel é apenas casa de veraneio, não sendo legítimo que haja o mencionado consumo de energia apontado pela Requerida. Aponta que após a troca do medidor pela Requerida o consumo de energia reduziu. Aduz que a Requerida negativou o seu nome em razão desse débito e ainda suspendeu o fornecimento de energia, vindo o Autor a perder diversas carnes que estavam congeladas. Alega que teve que pagar o valor de R$8.325,00. Requer a restituição em dobro do valor de R$8.325,00, a indenização pelo valor das carnes estragadas, no total de R$1.666,10, bem como indenização por dano moral de R$15.000,00.

Em contestação (ID. 3258819), a Requerida afirma que a apuração de irregularidades seguiu as determinações da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. Sustenta que é concessionária de serviço público, razão pela qual seus atos são dotados de presunção de legitimidade. Aduz que foi oportunizado ao Requerente o direito de defesa, tanto de acompanhar a aferição de seu aparelho medidor quanto de realização de novas avaliações perante órgãos metrológicos oficiais. Afirma inexistir dano moral. Pleiteou pela improcedência da ação.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 5195352):

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para Condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais), de forma simples, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno ainda a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material em relação aos alegados produtos estragados.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

O autor, JORGE LASCOSQUE, interpôs Recurso Inominado (ID. 3258840). Em suas razões, pretende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de repetição de indébito dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas pela EPD (ID. 3258845), em que alega a impossibilidade de restituição em dobro dos valores.

Por sua vez, a EDP interpôs Recurso Inominado (id. 3258847). Preliminarmente, aduz a necessidade de perícia técnica. Afirma a presunção de veracidade dos atos administrativos promovidos pela Segunda Recorrente. Alega ausência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao Recurso da concessionária.

É o relatório. Decido.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto pelo autor JORGE LASCOSQUE

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos a comprovação de hipossuficiência, para ter direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Constata-se nos autos (ID. 4956393) que a parte, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua hipossuficiência. Verifico, no entanto, que o prazo decorreu sem manifestação da parte neste sentido, não tendo sido apresentada a comprovação da situação ora em questão.

Neste contexto, é inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação de hipossuficiência em prazo hábil, ou do pagamento do preparo.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso Inominado interposto pela requerida EDP

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de necessidade de perícia técnica, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da questão, não sendo necessária perícia técnica para solucionar a lide.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 3454472, aos id. 3258823,
o autor sequer se encontrava no local durante a inspeção
, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado, tendo em vista que consta “ausente” no campo assinatura
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Desta forma, acertadamente julgou o juízo singular ao declarar a inexistência do débito em favor do consumidor.

Portanto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito. Por conseguinte, resta configurado o dever de reparar os danos suportados pela consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Ademais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JORGE LASCOSQUE. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de piso, por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, entretanto deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)